Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-22.2023.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-22.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (APELANTE), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA - CPF: 781.187.601-97 (APELANTE), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EM DIAS ÚTEIS. ARTIGOS 219, 224 E 1.003, §5º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e aplicação de cláusula penal, relativa a contrato de compra e venda de imóvel rural denominado Fazenda Marwil, com área aproximada de 1.436 hectares, situado no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato e condenando os réus à restituição, além das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Opostos embargos de declaração pelos réus, estes foram rejeitados por decisão posterior. Contra tal decisão, os demandados interpuseram recurso de apelação.

Em contrarrazões, o autor suscitou preliminar de intempestividade recursal, sustentando que o recurso foi protocolado após o término do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Civil, de modo a permitir o seu conhecimento pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo a contagem regida pelos arts. 219 e 224 do CPC.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme disciplinado pelas Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, circunstância que marca o termo inicial da contagem do prazo recursal.

Considerando-se a data da publicação e a contagem em dias úteis, o prazo para interposição da apelação encerrou-se em 11/11/2025, enquanto o recurso foi protocolado apenas em 12/11/2025, evidenciando sua manifesta intempestividade.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a interposição extemporânea do recurso constitui vício insanável.

Reconhecida a intempestividade, resta prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas pelos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: O prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, contado a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico.

A interposição do recurso após o término do prazo legal configura intempestividade, constituindo vício de admissibilidade que impõe o não conhecimento da apelação, conforme art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Batista da Silva Moreira
e
Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Licínio dos Santos Silva Neto
, a qual versou sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural e restituição de valores pagos.

A decisão recorrida lançada no id. 207907462 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de inadimplemento contratual por parte dos réus decorrente de vícios substanciais relacionados ao imóvel rural objeto do negócio jurídico – Fazenda Marwil, com área aproximada de 1.436 hectares, situada no Município de Chapada dos Guimarães/MT, negociada pelo valor de R$ 8.000.000,00. Concluiu o Juízo de primeiro grau que a ausência de regularidade documental da propriedade – notadamente inexistência de georreferenciamento válido perante o SIGEF/INCRA, inconsistências no Cadastro Ambiental Rural e existência de litígio possessório pretérito – configurou vício substancial apto a justificar a resolução do contrato. Em consequência, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou os requeridos, solidariamente: (i) à restituição da quantia de R$ 1.500.000,00 paga a título de entrada; (ii) ao pagamento da cláusula penal contratual no valor de R$ 1.600.000,00; (iii) ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no montante de R$ 315.779,05, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os réus opuseram
embargos de declaração
, alegando contradição e omissão quanto à análise da exceção de contrato não cumprido, os quais foram rejeitados pela sentença de id. 211623936, ao fundamento de que a insurgência buscava mera rediscussão do mérito já decidido, sem a presença de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, os requeridos recorrem. Em suas razões recursais (id. 336376939), os apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminarmente, pedido de parcelamento do preparo recursal diante do elevado valor das custas; (ii) que a sentença teria incorrido em erro de fato e de direito ao reconhecer a existência de vícios no imóvel rural, argumentando que o autor tinha ciência prévia da situação documental da propriedade; (iii) que houve violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da lide sem produção probatória suficiente; (iv) que deve ser reconhecida a exceção de contrato não cumprido, pois o autor teria descumprido obrigação contratual consistente na entrega de imóvel urbano livre de ônus; (v) que existiria culpa recíproca das partes pela ruptura contratual; (vi) que a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos implicaria enriquecimento sem causa; (vii) que a cláusula penal deveria ser reduzida ou afastada, à luz do art. 413 do Código Civil; (viii) que haveria bis in idem na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais; e (ix) que houve equívoco na aplicação de juros de mora e correção monetária, sustentando a incidência exclusiva da taxa SELIC. Ao final, requerem o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Apresentadas as
contrarrazões
ao recurso de apelação no id. 336376945, o recorrido suscita preliminar de intempestividade do recurso, afirmando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 16.10.2025, sendo considerada publicada em 17.10.2025, iniciando-se o prazo recursal em 20.10.2025, primeiro dia útil subsequente, de modo que o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação findou-se em 11.11.2025. Sustenta que, tendo o recurso sido interposto apenas em 12.11.2025, restou caracterizada a intempestividade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside, primordialmente, na aferição da admissibilidade do recurso de apelação interposto pelos demandados, notadamente diante da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões pelo recorrido, circunstância que, se acolhida, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Consoante estabelece o sistema processual civil brasileiro, a interposição de recurso está condicionada ao preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, entre os quais se destaca a tempestividade, requisito indispensável à própria formação válida do instrumento recursal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.003, §5º,

dispõe expressamente que:

“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recurso e para responder-lhe é de 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, após a prolação da sentença de mérito (id. 207907462), os ora apelantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 211623936, devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17.10.2025.

Nos termos do art. 224 do CPC, a contagem do prazo processual inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato judicial, sendo os prazos processuais contados apenas em dias úteis, conforme expressamente prevê o art. 219 do diploma processual:
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

Assim, tendo a publicação ocorrido em 17.10.2025 (sexta-feira), o primeiro dia útil subsequente foi 20.10.2025 (segunda-feira), data a partir da qual se iniciou a contagem do prazo recursal.

Conforme demonstrado nas contrarrazões, devem ser excluídos da contagem, além dos fins de semana, os dias 27 e 28 de outubro de 2025, considerados pontos facultativos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, circunstância formalmente reconhecida em atos administrativos do próprio Tribunal.

Realizada a contagem dos 15 dias úteis, verifica-se que o prazo recursal se
encerrou em

11.11.2025
.

Entretanto, conforme certificado nos autos,
o recurso de apelação foi protocolado apenas em

12.11.2025
, conforme id. 336376939. Destarte, resta evidente que a interposição ocorreu após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao relator:(...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intempestividade constitui vício insanável de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

No caso sob exame, a insurgência recursal foi apresentada fora do prazo legal, circunstância que impede o exame das questões suscitadas no mérito recursal, tais como alegações de inexistência de vícios no imóvel, culpa recíproca, redução da cláusula penal e revisão dos critérios de atualização monetária.

Importa ressaltar que o regime jurídico da contagem dos prazos processuais sofreu relevante alteração normativa com a implementação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sendo atualmente o meio oficial de publicação dos atos judiciais, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022 e Resolução CNJ nº 569/2024, de modo que eventuais expedientes eletrônicos ou comunicações via sistema processual possuem natureza meramente informativa.

Assim, correta a conclusão exposta nas contrarrazões no sentido de que a contagem do prazo recursal deve observar exclusivamente a data de publicação no DJEN, o que conduz, inevitavelmente, à constatação da intempestividade do recurso.

Portanto, diante da inobservância do prazo legal para interposição da apelação, resta prejudicada a análise das teses recursais deduzidas pelos apelantes.

Posto isso,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside, primordialmente, na aferição da admissibilidade do recurso de apelação interposto pelos demandados, notadamente diante da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões pelo recorrido, circunstância que, se acolhida, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Consoante estabelece o sistema processual civil brasileiro, a interposição de recurso está condicionada ao preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, entre os quais se destaca a tempestividade, requisito indispensável à própria formação válida do instrumento recursal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.003, §5º,

dispõe expressamente que:

“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recurso e para responder-lhe é de 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, após a prolação da sentença de mérito (id. 207907462), os ora apelantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 211623936, devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17.10.2025.

Nos termos do art. 224 do CPC, a contagem do prazo processual inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato judicial, sendo os prazos processuais contados apenas em dias úteis, conforme expressamente prevê o art. 219 do diploma processual:
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

Assim, tendo a publicação ocorrido em 17.10.2025 (sexta-feira), o primeiro dia útil subsequente foi 20.10.2025 (segunda-feira), data a partir da qual se iniciou a contagem do prazo recursal.

Conforme demonstrado nas contrarrazões, devem ser excluídos da contagem, além dos fins de semana, os dias 27 e 28 de outubro de 2025, considerados pontos facultativos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, circunstância formalmente reconhecida em atos administrativos do próprio Tribunal.

Realizada a contagem dos 15 dias úteis, verifica-se que o prazo recursal se
encerrou em

11.11.2025
.

Entretanto, conforme certificado nos autos,
o recurso de apelação foi protocolado apenas em

12.11.2025
, conforme id. 336376939. Destarte, resta evidente que a interposição ocorreu após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao relator:(...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intempestividade constitui vício insanável de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

No caso sob exame, a insurgência recursal foi apresentada fora do prazo legal, circunstância que impede o exame das questões suscitadas no mérito recursal, tais como alegações de inexistência de vícios no imóvel, culpa recíproca, redução da cláusula penal e revisão dos critérios de atualização monetária.

Importa ressaltar que o regime jurídico da contagem dos prazos processuais sofreu relevante alteração normativa com a implementação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sendo atualmente o meio oficial de publicação dos atos judiciais, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022 e Resolução CNJ nº 569/2024, de modo que eventuais expedientes eletrônicos ou comunicações via sistema processual possuem natureza meramente informativa.

Assim, correta a conclusão exposta nas contrarrazões no sentido de que a contagem do prazo recursal deve observar exclusivamente a data de publicação no DJEN, o que conduz, inevitavelmente, à constatação da intempestividade do recurso.

Portanto, diante da inobservância do prazo legal para interposição da apelação, resta prejudicada a análise das teses recursais deduzidas pelos apelantes.

Posto isso,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026